Tribunal: TJMT
Processo: 1005109-62.2022.8.11.0086
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005109-62.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA - CPF: 055.123.771-67 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULA CASSIMIRA DA COSTA - CPF: 072.293.451-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACILENE JULIA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), JULINEY GONCALVES RAMIRES - CPF: 023.874.461-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 063.354.921-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –
ARTIGO 121,§2º, INCISO IV, C.C. ARTIGO 14, II, DO CP
– INSURGIMENTO – PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414, DO CP – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – REALIDADE DELITIVA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE –
MANUTENÇÃO
– SURPRESA - INDÍCIOS FUNDADOS NA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA EM PLENA LUZ DO DIA – REITERAÇÃO DELITUOSA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRISÃO CAUTELAR MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

A exclusão de qualificadora só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do
judicium accusationis
emergir sua manifesta improcedência.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º
1005109-62.2022.811.0086,
que tramitou pela 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, em que
Gerson Tocantins de Oliveira

foi pronunciado

como incurso nas sanções do art. 121, parágrafo 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, a fim de ser submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri (Id. 165494241).

Nas razões recursais, busca-se a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal.

Sendo o entendimento contrário, requer seja excluída
a qualificadora recurso que dificultou a defesa do ofendido, prevista no §2°, IV, do artigo 121, do Código Penal
, vez que se mostra manifestamente improcedente. (Id. 165494254).

Em sede de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 165494255).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo não provimento do recurso e manutenção da decisão de pronúncia, para

que o recorrente seja submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal de Júri (Id. 168293198).

O ilustre Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Pronúncia. Inconformismo defensivo. 1. Pretendida despronúncia. Argumento de ausência de prova escorreita acerca da participação do recorrente no episódio delituoso descrito na denúncia. Inviabilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos. Requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal plenamente configurados. 2. Pleito de exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Impossibilidade. Qualificadora somente pode ser excluída quando manifestamente improcedente. Aplicação do princípio in dubio pro societate. Conjunto probatório que não descarta a qualificadora peremptoriamente. Análise da questão pelo Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito, contra a decisão proferida nos autos ação penal n.º
1005109-62.2022.811.0086,
que tramitou pela 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, em que
Gerson Tocantins de Oliveira

foi pronunciado

como incurso nas sanções do art. 121, parágrafo 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, a fim de ser submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri.

O recorrente pleiteia a impronúncia por falta de indícios suficientes de autoria o crime.

Narra a denúncia os seguintes fatos:

“(...)

No dia 10/02/2022, por volta das 12h32min, no Residencial Flor do Pequi II, município de Nova Mutum/MT, o denunciado GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA tentou matar MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, somente não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima conduzia um veículo automotor quando foi surpreendida pelo denunciado GERSON, que conduzia outro veículo e parou ao lado do carro da vítima, passando a efetuar disparos de arma de fogo.

Como consequência dos disparos, a vítima sofreu os ferimentos descritos no exame de corpo de delito acostado àNum. 96565266 - Pág. 5.

O crime de homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa, na medida em que a execução contou com o emprego de arma de fogo, além do que a vítima fora surpreendida.

Em arremate, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, consistente no não atingimento de órgãos vitais, além do pronto socorro médico prestado.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA pela prática da conduta capitulada no artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

b) as intimações de cada uma das testemunhas abaixo arroladas, para o fim de serem ouvidas em juízo, em dia e hora previamente designadas, sob pena de falso testemunho e/ou condução coercitiva.

c) as juntadas das certidões criminais dos denunciados, expedidas pelos Cartórios Distribuidores e Varas de Execuções Penais das Comarcas de Cuiabá e de Várzea Grande, bem como de folhas de antecedentes expedidas pelo Institutos Matogrossense de Identificados.
(...)”.
(sic. Id. 37008004).

Transcrevo a sentença de pronúncia,
ipsis litteris
:

“(...)

Decido.

Não há nulidades a declarar, nem questões processuais a serem saneadas, pelo que passo diretamente ao exame do mérito.

Nesta fase do procedimento, o juiz, se convencido da materialidade do crime doloso contra a vida e de haver suficientes indícios de ser o réu o seu autor, deve proferir a sentença de pronúncia, conforme estabelece o art. 413 do CPP.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo boletim de ocorrência de id. 96565251, p. 1⁄2; exame de corpo de delito de id. 96565266, p. 03/04 e mapa topográfico de lesões de mesmo id. p.05/06.

O meio empregado (vários disparos de arma de fogo) aponta, ao menos em tese, para o dolo homicida do agente, cujo resultado apenas não teria sido atingido por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja o erro de pontaria, que fez com que a vítima fosse atingida apenas de raspão em área não vital do corpo.

Os indícios de participação repousam no depoimento da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, no sentido de que o réu teria sido o autor dos disparos desferidos contra ela.

Ainda que o réu negue a prática delitiva, há que se considerar que nesta fase do processo vige o princípio
in dubio pro societate,
pelo que ao juízo monocrático só é dado absolver sumariamente o réu, ainda mais por negativa de autoria, ou impronunciá-lo, quando inexistir indícios mínimos de prova de que ele tenha concorrido para a ação criminosa denunciada. Havendo dúvida, escorada em provas existentes nos autos, ele deve ser pronunciado e submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para julgar o feito e apreciar tais questões.

Destarte, a tão só divergência entre as versões da vítima e do réu é suficiente para que a causa seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para confrontar e realizar a valoração profunda e acurada de todas as provas produzidas nos autos, e das circunstâncias que envolveram o fato, e decidir qual tese deve prevalecer, por melhor representar a verdade real.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, I, IV E V E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, C/C ART. 8º, CAPUT, DA LEI 8.072/90 EM CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Para prolação da decisão de pronúncia o magistrado apenas analisa se provada a materialidade e existentes indícios de autoria. 2. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o réu, inviabilizando a acolhida do pleito de absolvição sumária, impronúncia e negativa de autoria,
pois nesta etapa processual a dúvida, por mínima que seja, sempre se resolve em favor da sociedade.
3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PI - RSE: 00021851420158180000 PI 201500010021857, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 16/09/2015, 2ª Câmara Especializada Criminal, Data de Publicação: 22/09/2015)

A pertinência das qualificadoras indicadas na denúncia também deve ser analisada à luz do princípio
in dubio pro societate
, pelo que apenas podem ser afastadas pelo juízo da pronúncia quando se demonstrarem manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas das provas constantes dos autos, pois, do contrário, devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, que é quem detém a competência para apreciá-las a fundo.

In casu
, a qualificadora contida na denúncia encontra lastro probatório no depoimento da vítima e das testemunhas oculares, no sentido de que o réu teria simplesmente emparelhado o seu carro com o da vítima, e sem dizer nada, a teria surpreendido com os disparos, dinâmica essa que, ao menos em tese, é suficiente para caracterizar o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Portanto, não se trata de qualificadora manifestamente improcedente para que seja sumariamente extirpada pelo juízo da pronúncia, razão pela qual, deve ser submetida ao juízo natural da causa, que é quem detém a competência para analisar, diante de todas as provas dos autos, se essa foi, de fato, a dinâmica do delito e se ela constituiu ou não recurso que dificultou a defesa da vítima.

ISTO POSTO
, hei por bem julgar procedente a denúncia, para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa,
PRONUNCIAR
o acusado
GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA,
devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121,§2º, inciso IV, c.c. artigo 14, II, do CP, determinando, via de consequência, que o réu seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca.

O réu deverá ser mantido na prisão em que se encontra, eis que persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram o decreto prisional preventivo expedido contra ele, como forma de garantia da ordem pública, seja em razão da gravidade concreta do delito (tentativa de homicídio com traços de execução sumária, à luz do dia, em plena via pública), seja como forma de evitar a reiteração criminosa, já que o réu é reincidente.”
(Id.
165494241)

Inicialmente cabe ressaltar que, nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Sendo a pronuncia mero juízo de admissibilidade da acusação, deve restringir-se a verificar a existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, evitando-se exame aprofundado da prova, sob pena de se influir na decisão dos senhores membros do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa, entendendo por bem encaminhá-lo ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse sentido, é o ensinamento dos doutrinadores Júlio Fabbrini Mirabete e Fernando Capez:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).”

Neste diapasão:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL PARA REFUTAR DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AMPARADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE FIRMADOS SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Inexiste previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao aplicar-lhe as diretrizes desta SUPREMA CORTE estabelecidas pela sistemática da Repercussão Geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 5.
Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrad
a. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal. 6. Para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Agravo Interno a que se nega provimento.

(ARE 1426879 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-05-2023

PUBLIC 12-05-2023)

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

In casu
, embora o recorrente alegue que praticou o crime em legítima defesa, nesse plano, ao que se verifica, é que se trata, em tese, de desistência involuntária. E, d
emonstrados os indícios suficientes de autoria e comprovada a existência de crime, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, devendo, pois, a matéria ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, ocasião em que os Jurados legitimamente decidirão com o apoio de todo
complexo probatório e conforme a consciência de cada um.

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual excluir com clareza e transparência a autoria por parte do imputado, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5º, XXXIII,
d
, da Constituição Federal.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pedido da defesa da Defensoria Pública que aqui representa Gerson Tocantins Oliveira, uma vez que ambos estão fundados na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, e, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar que, mesmo que houvesse dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

No tocante ao pedido do pronunciado Thiago de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o magistrado
analisou e fundamentou a necessidade da manutenção da qualificadora, com base nas provas testemunhais produzidas,
que afirmaram que o réu teria simplesmente emparelhado o seu carro com o da vítima, e sem dizer nada, a teria surpreendido com os disparos, circunstância que, em análise superficial, evidencia a qualificadora indicada.

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
primus ictus oculi
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – CONFISSÃO DO RECORRENTE EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREMISSA DO STJ – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – JULGAMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADO DO TJMT – DÚVIDA ACERCA DA DINÂMICA DOS CRIMES – APARENTE USO IMODERADO DOS MEIOS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INEQUÍVOCA – JULGAMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ACÓRDÃO DO TJMT – MOTIVAÇÃO DOS DELITOS – DISCORDÂNCIA DOS OFENDIDOS QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO OFERECIDA PELO RECORRENTE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS – MOTIVO FÚTIL JUSTIFICADO – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)” (N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Transcrevo a parte pertinente da sentença de pronúncia:

“(...)
O réu deverá ser mantido na prisão em que se encontra, eis que persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram o decreto prisional preventivo expedido contra ele, como forma de garantia da ordem pública, seja em razão da gravidade concreta do delito (tentativa de homicídio com traços de execução sumária, à luz do dia, em plena via pública), seja como forma de evitar a reiteração criminosa, já que o réu é reincidente.
”

É cediço que a manutenção da segregação cautelar, ainda que em razão de sentença de pronúncia recorrível, deve apoiar-se em elementos concretos que demonstrem a sua efetiva necessidade.

Nota-se que a segregação cautelar do réu foi mantida, para garantia da ordem pública, não só em razão da gravidade do crime, em tese, praticado, mas também para evitar reiteração delituosa. Cabendo ressaltar que no caso vertente o recorrente esteve segregado durante a instrução criminal, revelando-se intangível a realidade indiciária cognitiva decorrente da prisão cautelar e preservada pela sentença de pronúncia, tratando-se de réu reincidente.

Igualmente, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Nestes termos, não há como conceder ao acusado o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade, neste momento. .

Por todo exposto, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto por
Gerson Tocantins de Oliveira
, mantendo incólume o
“decisum”
vergastado, a fim de que ele seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023